Tribunal: TJDFT
Processo: 0716765-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONEXÃO OU CONTINGÊNCIA. ALEGAÇÃO. DESCABIMENTO. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CLÁUSULA DE FORO. ELEIÇÃO PELAS PARTES.
1. A competência funcional é absoluta em razão da matéria, consoante os ditames do art. 2o, II, da Resolução n. 11/2012 deste TJDFT, sendo certo que a mera conexão ou continência não é capaz de modificá-la.
2. Havendo cláusula de eleição de foro constante de contrato civil, deve-se dar prevalência ao convencionado entre as partes, nos termos do art. 63 do Código de Processo Civil.
3. Recurso não provido.